Tribunal: TJMT
Processo: 1015100-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015100-92.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JONAS SOUZA GONCALVES JUNIOR - CPF: 016.017.341-82 (EMBARGANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE NO ARESTO EMBARGADO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIO NÃO VERIFICADO –

NÍTIDA PRETENSÃO INFRINGENTE – REQUERIDA A REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS EFETIVAMENTE ANALISADAS E JÁ DECIDIDAS, COM A SUBSEQUENTE REFORMA DO JULGADO, ACOLHENDO-SE AS TESES DEFENSIVAS – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL – ART. 619 DO CPP – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E

DESPROVIDOS.

Os
embargos

de
declaração

não têm o condão de
rediscutir

matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de
ver modificado o acórdão, simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR
em face do v. acórdão prolatado nos autos do agravo em execução penal n.o 1015100-92.2023.8.11.0000 por esta Colenda Terceira Câmara Criminal, que,
por unanimidade
,
negou provimento
ao recurso
e, por conseguinte, manteve a decisão por meio da qual o d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
indeferiu
o pedido defensivo de
remição ficta
da pena do então agravante, ora embargante, no que concerne aos dias em que teria sido impedido de trabalhar na unidade prisional.

Nas razões recursais disponíveis no ID 189852698,
o recorrente sustenta a existência de
obscuridade
no acórdão embargado
, notadamente no que tange ao
distinguishing
efetuado entre o caso concreto e o precedente invocado pela defesa nas razões do recurso de agravo, isto é, o
REsp n.o 1.953.607/SC
, alegando que, ao interpretar o aludido paradigma, este órgão fracionário extraiu exegese literal e, equivocadamente, deixou de estender o entendimento ali esposado aos presos que foram impedidos de continuar trabalhando por
outras
forças externas,
diversas
da pandemia causada pela COVID-19, como teria ocorrido no presente caso.

Com arrimo nestes argumentos, requer o expresso saneamento do vício alegado,
conferindo-se efeitos modificativos aos declaratórios
, a fim de prover o recurso de agravo em execução penal outrora interposto e, consequentemente,
deferir o pedido de remição ficta pleiteada pelo reeducando
, ao que acrescenta, por fim, o
prequestionamento
da matéria em debate.

Em contrarrazões vistas no ID 190984159, a i. Procuradoria-Geral de Justiça vindica o
desprovimento
dos embargos de declaração, apontando a inexistência da pecha alardeada pelo embargante e o nítido objetivo de rediscutir matéria já examinada e decidida pela Câmara julgadora.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de obscuridade no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos pela i. defesa.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
. G
rifei.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja,

não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada, consoante se depreende da seguinte lição doutrinária,
in verbis
:

“(...) aqueles que se interpõem ou se aduzem contra a sentença, para que se esclareçam obscuridades, ambigüidades, contradições ou omissões nela apontadas. A rigor, pois, os embargos de declaração não se podem dizer, tecnicamente, um recurso.
Neles, em verdade, não se intenta uma modificação, anulação ou referenda à sentença embargada, mas mero ‘esclarecimento’, que vem deslindar dúvidas ou desmanchar equívocos
”.
(SILVA. De Plácido e. “Vocabulário Jurídico” – P.514 – Ed. Forense – 24a Edição – 2004) – Negritei.

Na hipótese em apreço, conforme relatado, o embargante argumenta que a decisão colegiada incorreu em
obscuridade
, pois interpretou literalmente o precedente invocado pela defesa nas razões do agravo em execução, qual seja, o
REsp n.o 1.953.607/SC
e, com isso, concluiu que têm direito à
remição ficta
apenas os presos que foram impedidos de continuar trabalhando por força da COVID-19, deixando de estender a benesse aos reeducandos cuja atividade laboral foi interrompida por
outras
forças externas,
diversas
da pandemia, como seria o caso dos autos.

No entanto, cotejando o aresto embargado, vejo que esta
Câmara julgadora analisou detidamente a situação casuística do recorrente
, indicando a contento as razões pelas quais a recomendação contida no paradigma do Superior Tribunal de Justiça
não
se aplica à hipótese dos autos
.

Com efeito, embora o embargante sustente que viria sendo impedido de trabalhar na Penitenciária Central do Estado por
outras
forças externas, diversas da pandemia de COVID-19,
o aresto reprochado aponta

que

a indisponibilidade momentânea de atividades laborais no presídio decorre justamente das medidas de enfrentamento à crise sanitária causada pelo novo coronavírus
, conforme se depreende da decisão da Direção do estabelecimento prisional que indeferiu o pedido de inserção do reeducando em uma das frentes de trabalho intramuros (ID 173692650 - Pág. 35),

Do mesmo modo, a decisão colegiada consignou que a atual orientação jurisprudencial é no sentido de que, não obstante seja possível o
excepcional deferimento de remição ficta da pena

aos reeducandos
em razão da pandemia de COVID-19
, para que faça jus a benefício, é
necessário que o preso já viesse desempenhando alguma atividade laboral e haja tido os seus afazeres interrompidos exclusivamente pelo advento da pandemia
, o que não restou demonstrado
in casu
.

A propósito, colho os trechos pertinentes do acórdão recorrido:

“Oportunamente, urge salientar que, em 14/9/2022, ao julgar o Recurso Especial n.o 1.953.607/SC, processado pelo rito dos recursos repetitivos representativos de controvérsia (Tema 1.120), o Superior Tribunal de Justiça realizou distinguishing entre a jurisprudência consolidada naquela Corte Superior e as
hipóteses em que impossibilidade de trabalho ou estudo decorre da crise sanitária causada pela pandemia da COVID-19, situação excepcionalíssima
em que o estado de emergência foi reconhecido por emenda constitucional, o recolhimento familiar compulsório foi decretado pelos governantes e o trabalho remoto foi implantado ou incrementado tanto no setor público quanto no setor privado para a maioria dos trabalhadores.
Porém, mesmo nestes casos, em que a inviabilidade de trabalho ou estudo no curso do cumprimento da pena decorre das medidas de combate ao novo coronavírus, ainda assim, não se está a conferir uma espécie de remição ficta pura e simplesmente decorrente da impossibilidade material de trabalhar ou estudar. Ao contrário, o Tribunal da Cidadania consignou expressamente no aludido precedente que, para a aplicação do benefício, é necessário que o preso já estivesse trabalhando ou estudando anteriormente à pandemia e que, em razão dela, passaram a ser impossibilitados de continuar com seus afazeres
. (...). Na espécie, depreende-se que
a decisão da administração da Penitenciária Central do Estado que negou ao agravante o seu pedido de submissão a trabalho intramuros, datada de 20/03/2021
[Ref. mov. 124.4],
fundamentou-se nas ‘determinações do governo do estado quanto ao controle da pandemia covid-19’
. (ID 173692650 - Pág. 35). Por outro lado,
o agravante não demonstrou que já desenvolvesse algum trabalho no curso da execução da pena quando adveio a pandemia e que teve estas suas atividades laborais interrompidas pela superveniência da crise sanitária
. Pelo contrário,
ao que se pode extrair dos autos, o agravante somente formulou pedido de inserção em uma das frentes de trabalho intramuros à Diretoria da Penitenciária Central do Estado em 22/02/2021
[ref. mov. 124.3],
ou seja, quase 01 (um) anos após a declaração de pandemia global pela Organização Mundial de Saúde
– OMS”
.

(ID 189399180 - Pág. 7/8) – Destaquei.

Assim, tratando-se de caso em que a PCE não oferece trabalho ao preso em virtude do momento pandêmico – e sendo esta a
única
hipótese de
força externa
em que o STJ prevê a possibilidade excepcional de remição ficta –, esta Câmara julgadora procedeu de maneira escorreita com a distinção entre o paradigma e a situação concreta, explicando claramente o motivo pelo qual o então agravante não fazia jus ao incomum benefício,
não havendo que se falar em obscuridade
.

Ad argumentandum tantum
, ainda que se cogitasse que o direito ao labor do recorrente vem sendo tolhido por
outras
forças externas,
diversas
da pandemia, como insiste em alegar a d. defesa, especificamente a suposta interferência do Juízo da Sétima Vara Criminal da Capital, que, em regime de plantão judiciário, cassou a decisão do Juízo da Execução que havia determinado a transferência do embargante para o Centro de Ressocialização de Cuiabá – CRC (já desativado), onde era possível o trabalho, e determinou o retorno do preso à Penitenciária Central do Estado – PCE, onde as atividades laborais estão indisponíveis,
ainda assim,
não se aplicaria à espécie a premissa teórica contida no REsp n.o 1.953.607/SC
e tampouco seria o caso de excepcional deferimento da remição ficta.

Isto porque, como já dito, ao permitir o deferimento excepcional de remição ficta, o precedente qualificado da Corte Superior estipula expressamente ser necessário que o preso já estivesse desenvolvendo atividade laboral e tenha sido impedido de continuar pela
força externa
, o que não se verificou
in casu
.

Deveras, os documentos que integram o instrumento do recurso de agravo indicam que o pedido de inclusão do recorrente em alguma das frentes de trabalho intramuros apenas foi formulado pela sua defesa em
22/02/2021
[ref. mov. 124.3], e indeferido pela administração da PCE em
20/03/2021

[Ref. mov. 124.4], o que leva a concluir que, antes disso, o reeducando já se encontrava ocioso e, portanto, não teve seus afazeres interrompidos, de modo que o pleito de
remição ficta da pena desde o dia 20/03/2021 até a presente data
(objeto do recurso defensivo)
realmente

deve ser
indeferido
, nos termos exaustivamente expostos no acórdão embargado.

Diante deste cenário,
não há como acolher a tese do embargante
de que o aresto se encontra eivado com mácula de
obscuridade
.

O que se constata, na verdade, é a
nítida intenção do recorrente em ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas
, conferindo-se efeitos infringentes e modificativos aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que exista, de fato, o vício mencionado, mas sim por discordar do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo o
error in judicando
porventura

visualizado pelo insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque a
obscuridade sanável por embargos de declaração

não
se confunde com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os judiciosos precedentes:

“
1. O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Grifei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, é de se
rejeitar
os presentes aclaratórios
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

Prequestionamento

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR
e,
no mérito
,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023